Tribunal: STF
Processo: RE 111503
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-24
Data de publicação: 1987-04-24

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DOS EXPROPRIADOS VISANDO
JUROS MORATORIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE
CONHECIMENTO. INVOCAÇÃO DA SÚMULA 254.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EXPROPRIANTE PARA QUE O PRECATORIO SE
EXPRESSE EM QUANTIA FIXA E NÃO EM ORTNS.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS, CONFORME
PRECEDENTES DO S.T.F.